Tribunal: TJSP
Processo: 0011196-54.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Pedido formulado pelo sentenciado, em favor próprio, almejando de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 50% da reprimenda em seu favor, uma vez condenado por hediondo com resultado morte. Inviabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte

Ementa:
Agravo em execução. Pedido formulado pelo sentenciado, em favor próprio, almejando de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 50% da reprimenda em seu favor, uma vez condenado por hediondo com resultado morte. Inviabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo o recente posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da lacuna proveniente da Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a parcela de 50%, porquanto mais favorável aos condenados reincidentes, quando não específicos em prática hedionda, conforme reconhecido pelo próprio patrono do agravante, nas razões recursais. Retificação de cálculo escorreita. Improvido.